Tribunal: TJMT
Processo: 0000965-77.2009.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000965-77.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE LOPES DA SILVA - CPF: 209.206.011-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA – PLANOS BRESSER, VERÃO E COLLOR – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO AO PLANO BRESSER – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA DE SER DETENTORA DE CONTA POUPANÇA NA ÉPOCA DOS PLANOS ECONÔMICOS VERÃO E COLLOR - J
UNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE POR FORÇA DA PRECLUSÃO TEMPORAL
-
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É vintenária a prescrição para o ajuizamento das ações individuais concernentes ao plano econômico de modo que, verificado o decurso do tempo quanto ao plano Bresser, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Constatado que o autor somente comprovou que possuía caderneta de poupança junto ao Requerido no ano de 1987, ou seja, durante o chamado Plano Bresser, e em relação a tal período, tendo havido a ocorrência de prescrição, improcede o pedido quanto ao recebimento da
diferença de rendimento dos planos Verão e Collor,

A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos.

Não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, os documentos juntados às razões de recurso não podem ser considerados, pois operada a preclusão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0000965-77.2009.8.11.0002

APELANTE: JOSE LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ LOPES DA SILVA

contra sentença proferida pela MM. Juiz

da

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que nos autos da Ação de Cobrança de
Diferenças de Remuneração de Poupança nº 0000965-77.2009.8.11.0002 cód. 220721

ajuizada em desfavor do
BANCO ITAU S/A
, reconheceu a

ocorrência da prescrição da pretensão deduzida pela parte autora relativo ao plano Bresser e julgou improcedente os pedidos relativos ao plano Verão e Collor, diante da ausência de comprovação que a parte autora era detentora de conta poupança nesses períodos. Por fim, a condenou em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, por força do art. 98, § 3º do CPC.

O apelante defende em suas razões (Id nº 146177430) que mantinha a Conta Poupança nº 19747-8, no período dos planos econômicos mencionados, com valor depositado de Cr$ 24.928,36 (vinte e quatro mil novecentos e vinte e oito cruzeiros e trinta e seis centavos); que sofreu prejuízo em sua caderneta de poupança, uma vez que em razão dos referidos planos o banco requerido aplicou índice de correção abaixo da inflação apurada no período correspondente.

Afirma que não há que se falar em prescrição, uma vez que o autor seria titular de caderneta de poupança desde 1987. Portanto, a abertura deu-se ainda na vigência do Código Civil de 1916 e, em se tratando de cobrança de juros e correção monetária, há que se reconhecer tratar-se de ação de natureza pessoal e, consequentemente, se deve aplicar a regra do art. 177 do CC/1916 e não do atual art. 206 do CC/2002.

Defende que compete ao Recorrido provar que a parte autora não possuía conta poupança no período dos planos econômicos verão e Collor, de modo que a sentença não deve prevalecer.

Registra que sendo titular de caderneta de poupança na época de vigência dos planos econômicos, em que não houve o repasse da correção, há que ser reconhecido o direito do autor à diferença de rendimento dos planos Bresser, Verão e Collor,

requerendo, ao final, o provimento do recurso.

O apelado ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (id. 149209655).

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Ingressou
JOSÉ LOPES DA SILVA
com Ação de Cobrança
de Diferenças de Remuneração de Poupança

em desfavor de
BANCO ITAÚ S/A
, visando o recebimento das diferenças relativas aos índices de correção monetária aplicados à caderneta de poupança de sua titularidade em razão dos planos Bresser, Verão e Collor.

Alegou que mantinha a Conta Poupança nº 19747-8, no período dos planos econômicos mencionados, com valor depositado de Cr$ 24.928,36 (vinte e quatro mil novecentos e vinte e oito cruzeiros e trinta e seis centavos). E que sofreu prejuízo em sua caderneta de poupança, uma vez que em razão dos referidos planos, o banco requerido aplicou índice de correção abaixo da inflação apurada no período correspondente.

Desse modo, requereu seja julgado procedente os pedidos para que o requerido seja condenado a pagar-lhe os valores existentes na sua conta poupança, acrescido dos encargos legais, referente à diferença de rendimento dos Planos Bresser, Verão e Collor, além dos juros moratórios e demais cominações legais.

A instituição financeira ofertou contestação (id nº 146177404) alegando, em preliminar, inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e legitimidade exclusiva da União e ausência de interesse de agir. Pugnou, em prejudicial de mérito, pelo reconhecimento de prescrição em relação ao Plano Bresser.No mérito, o réu destacou a ausência de relação jurídica entre as partes, a inexistência de conta poupança nos períodos pleiteados na inicial, bem como inexistência de direito adquirido ao denominado Plano Collor I.

Conclusos os autos, o juiz do feito afastou as preliminares arguidas, reconhecendo a

ocorrência da prescrição da pretensão deduzida pela parte autora relativo ao plano Bresser e julgou improcedente os pedidos relativos ao plano Verão e Collor, diante da ausência de comprovação que a parte autora era detentora de conta poupança nesses períodos. Por fim,

condenou a apelante em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, por força do art. 98, § 3º do CPC.

Dessa decisão recorre a parte autora
,

para o fim de reformar a sentença recorrida, condenando o Apelado ao pagamento das diferenças da conta poupança em nome do Apelante na vigência dos planos Bresser, Verão e Collor., julgando totalmente procedente os pedidos contidos na inicial
.

Pois bem.

Trazidos os pontos anteriormente mencionados, e verificados os argumentos expendidos nas razões de apelo, passo a tratar dos pontos debatidos no recurso.

Quanto a prescrição, em se tratando de ações em que são impugnados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, a
prescrição é vintenária
, nos termos do artigo 177 do Código Civil anterior, já que se discute o valor do principal, composto por correção monetária e juros capitalizados.

A orientação do STJ é no sentido de que as ações individuais relativas a todos os Planos Econômicos possuem natureza jurídica de pretensão indenizatória, portanto aplica-se a
prescrição vintenária
, conforme jurisprudência a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS PELO IPC. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública" (REsp 1.147.595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe de 06/05/2011). 2. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)" (AgRg no REsp 1.521.875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe de 19/05/2015).
3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no AREsp: 591635 DF 2014/0214142-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2020)

Aliás,
ao enfrentar tal questão por ocasião do julgamento do mesmo
recurso repetitivo
acima citado, a Segunda Seção do STJ fixou a orientação segundo a qual ao
“é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”
(
Tema 300
).

E ainda a jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO COLLOR I - PRESCRIÇÃO - VINTENÁRIA- OCORRÊNCIA - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇAREFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança de expurgos inflacionários é de vinte anos, de acordo com art. 177 do Código Civil de 1916.

II - No caso, a parte autora ajuizou a presente ação, após o transcurso de 20 anos, entre a data de vigência da Medida Provisória que instituiu o Plano Collor I, e o protocolo da inicial, e por isso deve ser reconhecida a prescrição da pretensão inicial.

III - Inversão do ônus da sucumbência, diante da reforma da sentença"
(Apelação Cível 0018051-03.2010.8.12.0001 – TJ/MS. Data da publicação: 05/09/2019) (negritei)

Com efeito, em conformidade com a consolidada jurisprudência dos Tribunais Pátrios e deste Sodalício, tem-se como termo inicial da prescrição a data da efetiva lesão.

A propósito:

“APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO – EXPURGOS DOS PLANOS BRESSER, VERÃO E COLLOR - CADERNETAS DE POUPANÇA

- PRESCRIÇÃO
- RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - ARTIGO 219 DO CPC - AÇÃO DE NATUREZA MISTA - CUNHO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO - AÇÃO PRESCRITÍVEL - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO -
TERMO INICIAL - PRINCÍPIO DA ACTIO NATA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a pretensão inicial de cunho declaratório se funda no reconhecimento de crédito decorrente das diferenças de remuneração em cadernetas de poupança atingidas pelos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor, tese que, acolhida, implica na condenação do banco ao ônus do ressarcimento patrimonial à parte autora, não há falar-se em ação meramente declaratória, mas de natureza mista. Cabível o exame ex officio da prescrição, nos termos do § 5º do artigo 219 do CPC." É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.” (Resp 1107201/DF - Relator Min. Sidnei Beneti - j. 08/09/2010 - DJE 06/05/2011) Se os atos tido como lesivos ocorreram por ocasião do advento dos Planos Econômicos Bresser (Junho/87); Verão (Janeiro/89 ); Collor (Março/90, Abril/90 e Maio/90); e Plano Collor II (Fevereiro/91) e a presente ação ajuizada em 27/02/2014, o termo final do prazo prescricional decorreu, respectivamente, em junho/2007, janeiro/2009, março/2010, abril/2010, maio/2010 e fevereiro/2011, há que ser mantida a sentença que, de ofício, reconheceu a ocorrência da prescrição tendo em vista o princípio da actio nata.”
(N.U 0009526-94.2014.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015)

Assim, considerando que a vigência do plano governamental Bresser iniciou-se em junho/87, e a presente ação foi ajuizada em
27/01/2009 (id.
146177404) e, considerando a fruição do prazo de 20 anos, conclui-se que está fulminado pelo lapso prescricional em junho de 2007.

Logo, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição do plano Bresser, tendo em vista que termo inicial da prescrição é a data da efetiva lesão, que ocorreu a partir de junho de 1987, de modo que, entre a data do protocolo da ação de cobrança (27/01/2009
)
e a data da efetiva lesão, transcorreu o referido prazo de 20 (vinte) anos.

Portanto, acertada a sentença ao reconhecer a prescrição somente quanto ao direito de cobrança dos expurgos referentes ao Plano Bresser.

No que tange ao direito do autor às diferenças dos saldos de poupança em função do advento dos planos Verão e Collor, não procede o pedido.

Isso porque, compulsando-se os autos, verifica-se que o autor somente comprovou que possuía caderneta de poupança junto ao Requerido no ano de 1987, ou seja, durante o chamado Plano Bresser (ID 46941388 –autos de origem) e em

relação a tal período, houve a ocorrência de prescrição.

Por outro lado, verifico que o apelante ao ingressar com o recurso de apelação, juntou extrato bancário para demonstrar que o autor possuía depósitos em caderneta de poupança durante o Plano Collor, baseado no art. 435 do CPC.

Entretanto, é sabido que tais documentos juntados sabidamente não são novos, sem fazer qualquer alusão ao disposto no parágrafo único do art. 435 do CPC.

Apesar de o art. 435 do CPC autorizar às partes anexar documentos novos a qualquer tempo, o parágrafo único desse dispositivo só permite a juntada posterior de documentos formados após a inicial ou a contestação, ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis depois desses atos, desde que a parte comprove os motivos de não tê-lo feito na ocasião adequada.

Logo, não há como admitir a documentação apresentada pelo apelante, pois além de não se poder considera-los novos, o fez após a juntada do Apelo, sem justificar a razão de não trazê-la no momento processual oportuno, nem se foi por motivo maior. Dessa maneira, a hipótese não se enquadra na exceção incluída pelo legislador no parágrafo único do art. 435 do CPC.

Portanto, considerando que durante a fase probatória não fora produzida nenhuma prova documental a corroborar a tese da requerida, sendo esta elencada apenas nesta instância e seara recursal, tais documentos acostados com o recurso não podem ser considerados, por força da preclusão temporal.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr. diz que: “
consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é inércia que implica preclusão
(art. 183, CPC)” (Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Editora Juspodivm, 2009. p. 281).

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019).”

Por outro lado, o apelado

demonstrou que a parte autora não era detentora de conta poupança naquela instituição, na época dos planos econômicos não alcançados pela prescrição (Plano Verão e Collor), conforme ser verifica dos documentos sob o ID 46941390 – págs. 39/41.

Dessa forma, não resta dúvida que a sentença singular merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Considerando o trabalho adicional do patrono da parte

requerida
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023